Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 71567816, a exequente requer “seja determinada a expedição de alvará em favor da exequente (EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME), de todos os valores depositados nos presentes autos (R$ 705.058,35 mais rendimentos), em nome do advogado GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS – OAB/DF 40.545, que detém os Página 4 de 4 devidos poderes para levantar valores, na forma da procuração anexada no ID no 55020994”. Ocorre que, por decisão preclusa, foi determinado “o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro n. 0703862-26.2024.8.07.0001” (ID 61787809). E, em consulta ao andamento do referido processo, verifico que ainda não foram julgados os embargos de declaração opostos pelos executados/terceiros embargantes ao acórdão que negou provimento ao apelo por eles interposto. Portanto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator